Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele, intimado do deferimento das medidas, mantém contato novamente com a vítima descumprindo ordem judicial para dela não se aproximar.
2. O descumprimento de medida protetiva é crime contra a Administração da Justiça e subsiste ainda que ocorra o consentimento da vítima, enquanto não ocorrer a sua revogação.
3. No caso, não se extrai da prova produzida que o réu tenha suposto erroneamente que as medidas não estavam mais em vigor.
4. Apelação conhecida e desprovida.